Tribunal: TCU
Processo: 001.731/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO em benefício da Sra. Aparecida Selma Correa Araújo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO em benefício da Sra. Aparecida Selma Correa Araújo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a alteração de aposentadoria em favor da Sra. Aparecida Selma Correa Araújo, concedendo registro ao correspondente ato; e 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada.